Tribunal: TJBA
Processo: 8037308-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037308-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE: CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MÁRCIA LUZIA GUEDES DE LIMA RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Carlos Alberto Gomes de Souza, preso preventivamente desde 21/06/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, embora concluída a instrução criminal com apresentação das alegações finais em 30/05/2025, não havia, até a impetração, sentença proferida. Requer-se a concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura. Após o indeferimento liminar e a juntada das informações, constatou-se que sobreveio sentença condenatória em 17/07/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, diante da superveniência de sentença penal condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, tornando prejudicado o exame do mérito da impetração. 4. Aplica-se o disposto no art. 659 do Código de Processo Penal e no art. 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, segundo os quais a cessação da coação ilegal durante o curso do processo torna prejudicado o habeas corpus. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a perda superveniente do objeto do habeas corpus em hipóteses de posterior prolação de sentença penal condenatória, como no caso analisado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas corpus julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença penal condenatória torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, por cessação da suposta coação ilegal. 2. O habeas corpus perde seu objeto quando, no curso da impetração, sobrevém decisão de mérito que encerra a fase processual questionada. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659; RITJ/BA, art. 266. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 916102/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8037308-45.2025.8.05.0000, da Comarca de Iguaí, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUZA e como autoridade impetrada o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iguaí. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. .